Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706550-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Fernando Antônio Carvalho Barreira Apelados: Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap Fernando Antônio Carvalho Barreira Pedro Alves Sobrinho D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap (Id. 58940224) e por Fernando Antônio Carvalho Barreira (Id. 58940242) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que julgou o pedido procedente. O recorrido Pedro Alves Sobrinho suscitou questão preliminar em suas contrarrazões à apelação manejada pela empresa pública (Id. 58940241, fl. 5). Feitas essas considerações à empresa pública Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap, ora apelante, para que se manifeste, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator